Tribunal: TJBA
Processo: 8015792-80.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHI
A

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL N°.: 8015792-80.2024.8.05.0039

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI/BA.

APELANTE: LUIS CARLOS GUEDES BARBOSA

ADVOGADOS:
CRISTIANO DE BRITO FERNANDES - OAB BA 61.006 E MABEL MIRANDA LEAL DOS SANTOS FARIAS - OAB BA 61.559

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: RICARDO DE ASSIS ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA CRIMINAL: MARIA FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 30
6

DO
CTB.

APELAÇÃO CRIME. ART. 306 DA LEI 9.503/97 (CTB). DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.

1) ABSOLVIÇÃO.
ALEGA
DA
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PELA AUSÊNCIA DE ETILÔMETRO. IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
DE PERIGO ABSTRATO,
QUE
ADMITE A COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR QUAISQUER MEIOS DE PROVA EM DIREITO ADMITIDOS, NÃO SE EXIGINDO, OBRIGATORIAMENTE, A REALIZAÇÃO DO EXAME DE ETILÔMETRO. MATERIALIDADE E A AUTORIA
ELENCADAS

POR FARTO
CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES UNÍSSONOS, HARMÔNICOS E FIRMES.
RELATO DE
SINAIS INEQUÍVOCOS DE EMBRIAGUEZ (ODOR ETÍLICO, FALA DESCONEXA, DESORIENTAÇÃO, AGRESSIVIDADE),
ALÉM DA
CONFISSÃO DO APELANTE.
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. IMPROVIMENTO.

2)
ALEGADA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL.
QUANTUM
DE UM SALÁRIO MÍNIMO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA.
IMPROVIMENTO.

3)
DIMINUIÇÃO DO PRAZO DA
SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO.
ARBITRAMENTO EM 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias.

IMPOSSIBI
LI
DADE. REPRIMENDA PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL.
ARTIGO 293 DO CTB
. PRECEDENTES DO STJ.
IM
PROVIMENTO.

4
)

PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

5
) CONCLUSÃO:
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8015792-80.2024.8.05.0039
,
oriunda
da Comarca de
Camaçari
/BA.,
sendo
A
pelante

LUÍS CARLOS GUEDES BARBOSA
, e
Apelado
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENT
O

ao

recurso de Apelação interposto
,
conforme
certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR